Tribunal: TJDFT
Processo: 0712185-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Órgão Plantão Judicial da 2a Instância Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0712185-91.2022.8.07.0000 Agravante(s) Brasal Refrigerantes S.A. Agravado(s) Jomasa - Indústria de Panificação Ltda. – ME e Maria Araújo Magalhaes Sousa Plantonista Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira D E C I S Ã O Brasal Refrigerantes S.A. interpôs agravo de instrumento contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença manejado pela recorrente em desfavor de Jomasa - Industria de Panificação Ltda. – ME (autos n. 0703976-09.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido de desconsideração de personalidade jurídica da empresa executada. Em razões de recurso (Id 34541415), a agravante requereu: a) seja reformada a decisão de piso, para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da Agravada, JOMASA INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO EIRELI, e, consequentemente, a inclusão da sócia, Sra. MARIA ARAUJO MAGALHAES DE SOUSA, inscrita no CPF/MF sob o n. 398.777.521-15 no polo passivo da demanda, determinando, assim, o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do feito; e d) sejam as intimações e notificações judiciais, relativas ao presente feito, veiculadas exclusivamente em nome do DR. LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, inscrito na OAB/DF sob o no 37.069, com endereço profissional no SHIS QL 6, Conjunto 7, Casa 14, Lago Sul, Brasília – DF, CEP 71.620-075, sob pena de nulidade dos atos praticados. Distribuído o recurso à relatoria do eminente Desembargador Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, foi determinada a intimação das partes agravadas para apresentarem contraminuta ao agravo de instrumento (Id 34583467). A agravada Maria Araújo Magalhães Sousa apresentou petição nominada “CONTESTAÇÃO AO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA” (Id 35736905), na qual formula os seguintes pedidos: Diante do exposto, requer seja a presente CONSTESTAÇÃO E IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA recebido pelo Juízo, sendo acolhido o seguinte: a) a concessão da gratuidade processual em favor da requerida diante de tudo o que narrado e comprovado documentalmente. a) a concessão da gratuidade processual em favor da requerida diante de tudo o que narrado e comprovado documentalmente. Por fim, não sendo acatado nenhum dos pedidos anteriores, requer o parcelamento das custas, nos termos do artigo 98, § 6o do Novo Código de Processo Civil. b) DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO PROCESSO, desde a data da suposta citação/intimação da parte requerida; c) a inaplicabilidade da pretensão de desconsideração da personalidade jurídica da requerida, para que a sócia venha a responder com o seu patrimônio pelo débito de responsabilidade da requerida XXX , com base no artigo 50 do Código Civil. d) Que seja acolhido o pedido de DEVOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DO BEM, bem como a DESCONSIDERAÇÃO DAS MULTAS PREVISTAS NO CONTRATO DE COMODATO. É o relato do necessário. Decido. No caso, foi encaminhado a esta magistrada a petição de Id 35736905, apresentada pela agravada Maria Araújo Magalhães Sousa, para apreciação no plantão judicial. Ocorre que, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 809, de 9/5/2022, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. O pedido formulado na petição de Id 35736905 não se subsome às situações passíveis de cognição em plantão judicial nos termos do art. 4o da Portaria GPR n. 809/2022. Inviável, portanto, para evitar indevida usurpação da competência do relator natural, a pretendida análise da questão suscitada. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da medida no plantão judicial e DETERMINO a imediata conclusão do processo, para oportuno exame pelo e. relator natural. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Plantão Judicial da 2a Instância